Tribunal: CARF
Processo: 14033.003453/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.003453/2008-81
ACÓRDÃO
1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
DECISÃO JUDICIAL.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem dar
cumprimento às decisões judiciais nos exatos termos em que foram
proferidas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de
restituição/compensação recolhimento DCOMP 14012.50352.131008.1.3.54-7157, para reconhecer
o direito creditório da interessada no montante de R$ 26.916.272,40 em 06/09/2007. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 232 e ss):
Tratam os autos de compensações declaradas pela interessada para utilização de direito
creditório reconhecido no processo judicial n° 96.0013908, da 5a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal.
O crédito foi habilitado no processo administrativo n° 10166.000968/2008-62, em que, por
meio do Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSB n° 20, de 15 de agosto de 2008,
a fls. 100 a 103, a autoridade jurisdicionante prolatou decisão no seguinte sentido:
[...] não é possível se deferir, na totalidade, o pedido de habilitação no montante de
R$ 30.714.160,95 (trinta milhões, setecentos e quatorze mil, cento e sessenta reais e
noventa e cinco centavos). A Divisão de Orientação e Análise Tributária -Diort, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília, efetuou análise dos cálculos
apresentados pela empresa (fls. 60 a 63), e concluiu que o montante devido,
apurado de acordo com os índices de atualização previstos na sentença, seria de R$
27.177.220,32 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais
e trinta e dois centavos) (fls. 63), valor atualizado até janeiro de 2008, data do
pedido de habilitação. Assim, de acordo com a opinião do setor responsável pelos
cálculos, será este o valor deferido.
Em face de todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do contribuinte de
habilitação prévia de créditos de ILL reconhecidos por decisão judicial transitada
em julgado, estando apto, por conseguinte, a apresentar a declaração de
compensação no valor de R$ 27.177.220,32 (vinte e sete milhões, cento e setenta e
sete mil, duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos), atentando-se ao fato de que
esta decisão apenas reconhece o direito à compensação de créditos havidos em
ação judicial, o que não significa dizer que o presente ato administrativo implica a
homologação da compensação pretendida e dos cálculos elaborados pelo
contribuinte, cujo quantum somente será aferido e confirmado, se for o caso, no
momento da apreciação da PER/DCOMP, conforme prevê o artigo 51, § 6°, da
INSRF n° 600/2005, resguardado, portanto, o direito do Fisco de certificar a
correção dos valores apresentados ou até mesmo de reduzi-los, se não tiverem sido
elaborados segundo os índices estipulados no título, bem como verificar a
integridade dos pagamentos efetuados.
Habilitado o crédito, a interessada apresentou duas Declarações de Compensação. A
primeira,
transmitida
em
11
de
setembro
de
2008,
recebeu
o
n°
35956.60527.110908.1.3.54-8308 (fls. 5 a 44) e foi totalmente homologada pelo Despacho
Decisório de fls. 109 a 112. A segunda, transmitida em 13 de outubro de 2008 e numerada
14012.50352.131008.1.3.54-7157 (fls. 122 a 127), foi parcialmente homologada, conforme
Despacho Decisório de fls. 129 a 135.
No Despacho Decisório que apreciou a primeira das citadas DCOMP, exarado em 28 de
outubro de 2008, a autoridade jurisdicionante, após mencionar o deferimento parcial do
crédito no processo administrativo de habilitação do crédito, assim fundamenta sua decisão:
8. O TRF da 1a Região julgou procedente o pedido da contribuinte ao declarar que
os recolhimentos de ILL foram feitos indevidamente, conforme fl. 98. Portanto,
como foram feitos indevidamente e não a maior, a análise a ser feita será tão
somente a confirmação dos pagamentos e a atualização dos mesmos nos termos da
decisão judicial.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
3
9. Contudo, o crédito objeto deste processo foi analisado quando da apreciação do
pedido de Habilitação de Crédito pela Dicat, que encaminhou o Memorando n°
1068/2008 (fl.55) fazendo esta solicitação de análise do crédito à Diort.
10. Em resposta ao memorando citado, a Diort apurou como direito creditório o
valor de R$ 25.883.066,98 atualizados com base na NE SRF - COSIT/COSAR n° 08
de 27/06/1997 até a data do trânsito em julgado, conforme fls. 56 a 59. Porém, foi
feita uma ressalva de que alguns pagamentos não foram encontrados nos sistemas
informatizados da RFB e que estes deveriam ser confirmados nas microfichas de
arrecadação (fl.57).
11. Os pagamentos realizados entre os meses de outubro de 1994 a maio de 1996
foram localizados nos sistemas da RFB, conforme fls. 60 a 62. Já os pagamentos
relativos aos meses de julho de 1991 a setembro de 1994 foram localizados nas
microfichas de arrecadação pela Saarf da Dicat, conforme fls. 65 a 69.
12. Os débitos compensados no PER/DCOMP objeto deste processo foram
declarados em DCTF, conforme fls. 102 a 105.
13. O crédito é mais que suficiente para compensar integralmente os débitos
solicitados, tendo em vista que o valor do crédito atualizado na data do trânsito em
julgado (R$ 25.883.066,98) é superior ao montante total dos débitos compensados
(RS 21.250.035,46) na data de 11/09/2008, com vencimento em 19/09/2008.
Já no Despacho Decisório de fls. 129 a 135, concluiu a autoridade administrativa pela
homologação parcial da DCOMP 14012.50352.131008.1.3.54-7157, sob os seguintes
fundamentos:
[...] conforme já relatado, em análise da declaração de compensação n°
35956.60527.110908.1.3.54-8308 (fls. 02 a 07), foi emitido despacho decisório (fls.
106 a 109), em que foi reconhecido como crédito de pagamento indevido de ILL o
montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de trânsito em julgado em
06/09/2007.
11. Assim, efetuada as compensações dos débitos constantes da declaração de
compensação n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308, verificou-se que permaneceu
ainda saldo de crédito, a favor da interessada, no montante de R$ 6.909.821,03,
atualizado até 09/2007, conforme tabela 02. Cumpre registrar que a divergência
verificada entre o saldo de crédito apurado na tabela 02 abaixo (R$ 6.909.821,03) e
o apurado na planilha elaborada à época da operacionalização da compensação de
n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308 (R$ 10.278.335,91), deve-se ao equívoco
cometido na elaboração da planilha à fl. 111, em que foi considerado como crédito
a ser utilizado o montante de R$ 29.251.581,86, informado pela contribuinte no
demonstrativo de crédito apresentado no processo de habilitação (fls. 10 e 11),
deixando de ser aplicado o montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de
trânsito em julgado em 06/09/2007 e reconhecido em despacho decisório à fls. 106
a 109.
[...]
14. Diante disso, considerando os débitos objeto de declaração de compensação de
n° 14012.50352.131008.1.3.54-7127 (tabela 01) e o saldo de crédito disponível
atualizado até a data do trânsito em julgado em 06/09/2007 (R$ 6.909.821,03) a ser
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado,
conforme decisão judicial (fl. 22), verificou-se que o crédito não é suficiente para
compensar integralmente todos os débitos informados na declaração de
compensação, restando saldo a pagar de débito no valor original de RS
1.281.440,20 conforme tabela 03 abaixo: [...]
Intimada da decisão em 15 de fevereiro de 2013 (fls. 137), a interessada apresentou, em 15
de março de 2013, às fls. 163 a 173, manifestação de inconformidade. Afirma que a decisão
proferida no processo administrativo n° 10166.000968/2008-62 havia sido reconsiderada
em parte pelo Delegado da DRF/BSA/DF, em face de erro no cálculo do valor a ser
habilitado, com emissão de novo Despacho Decisório -EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25,
de 24.11.2008 -, autorizando a habilitação de crédito no valor de R$ 28.266.313,77.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
4
Considera que o vício quanto ao motivo descrito no Despacho Decisório "acaba por
inquinar de nulidade todo o processo administrativo tributário n° 14033.003453/2008-81,
bem como todos os atos subsequentes dele decorrentes". Demonstra seu crédito do seguinte
modo:

A manifestação de inconformidade foi instruída com o Despacho Decisório SRRF/1a
RF/Disit n° 64, de 10.12.2008, em que se relata o seguinte (fls. 181):
5.1. Nesse ponto, importa frisar que, por meio do Despacho Decisório
Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 25, de 24 de novembro de 2008, fls. 130 a 133, a
autoridade competente para o ato determinou que:
a) No que tange aos índices utilizados na atualização do crédito, não merece reparo
a decisão anterior, haja vista que a correção foi efetuada de acordo com as normas
tributárias, em respeito ao disposto na Norma de Execução Conjunta
SRF/Cosit/Cosar n° 08/1997, fls. 136 a 138, bem como em conformidade com a
decisão proferida nos autos do processo judicial, que estabeleceu expressamente
que, após o trânsito em julgado, o crédito deveria ser atualizado à taxa de 1% ao
mês, fls. 132; e
b) Diante das evidências apresentadas pela recorrente, que comprovam que o
recolhimento de Cr$ 458.720.887,06 ocorreu no dia 25/03/1992, altera-se o valor a
ser habilitado, fls. 132 e 133.
Assim, o Sr. Delegado da DRF/BSA/DF reconsiderou a decisão do Despacho
Decisório Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 20/2008, deferindo, em parte, o pedido da
contribuinte. Consequentemente, foi autorizada a habilitação do crédito no valor de
R$ 28.266.313,77 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e
treze reais e setenta e sete centavos).
6. Uma vez que não existiu reconsideração em relação aos índices de correção
monetária, o presente processo foi encaminhado a esta Superintendência para
análise, nos termos da Lei n° 9.784, de 1999.
Em 12 de maio de 2014, o julgamento foi convertido em diligência, com o retorno do
processo à unidade de origem para que esta juntasse aos autos cópia do processo n°
10166.000968/2008-62 e apresentasse informações complementares que eventualmente
considerasse pertinentes (fls. 199 a 202).
Em cumprimento, o supracitado processo administrativo foi apensado a este processo,
enquanto, a fls. 206 a 209, a autoridade administrativa ratificou a decisão contestada nos
seguintes termos:
4. Em relação ao questionamento da contribuinte pleiteando o crédito no valor R$
28.266.313,77 entendo não haver fundamentação. Conforme descrito no Despacho
Decisório DRF/BSB/Diort, a IN SRFn° 600, de 2005, vigente á época do pleito,
estabelece em seu § 6°, do art. 51 que o deferimento do pedido de habilitação não
implica na homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição
ou de ressarcimento. Assim, após análise da declaração de compensação n°
35956.60527.110908.1.3.54-8308 (fls. 05 a 10) foi emitido Despacho Decisório (fls.
109 a 112) em que foi reconhecido como crédito de pagamento indevido de ILL o
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
5
montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de trânsito em julgado em
06/09/2007, in verbis:
"7. A Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, em seus
art. 50 e 51, abaixo transcritos, trata dos créditos oriundos de decisão
judicial:
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
[...]Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório.
(•••)
§ 2° Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o
ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologacão, pelo Poder Judiciário, da desistência
da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de
compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o
Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
§ 4° A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma
prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma
diversa.
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de
Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após
prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF),
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
de ressarcimento.
[...] (grifamos)
8.
Conforme prevê o art. 51 da referida Instrução Normativa, foi
feita a habilitação prévia do crédito reconhecido por decisão judicial
transitado em julgado pela Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário - Dicat/DRF/BSB através do processo n° 10166.000968/2008-62
o qual teve como resultado o deferimento do pedido (fls. 97 a 100) e concluiu
que:
a) a contribuinte figura no pólo ativo da ação judicial;
b) a ação tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária entre as partes no tocante ao recolhimento do Imposto de Renda
sobre o Lucro Líquido - ILL;
c) o TRF da 1a Região julgou procedente o pedido da contribuinte ao
declarar que os recolhimentos de ILL foram feitos indevidamente, e
d) o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 06/09/2007;
e) a empresa renunciou à execução do julgado optando pela compensação
na via administrativa.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
6

9.
Cabe destacar que embora tenha sido defenda a habilitação do
crédito no valor de R$ 27.177.220,32, atualizado até janeiro de 2008, data
do pedido de habilitação, ressalva-se que, nos termos do § 6o do art. 51 da
IN 600/2005, o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
a homologação da compensação nem a ratificação dos cálculos
apresentados pela contribuinte. Assim sendo, nenhuma verificação ou
conferência acerca do montante do crédito a ser habilitado foi feita no
referido processo de habilitação, o que deverá ocorrer em momento
posterior, em procedimento próprio de homologação das compensações
acaso efetuadas pelo contribuinte.
10.
Desta forma, o direito creditório foi habilitado pelo processo
mencionado no parágrafo oitavo, restando apenas a determinação de seu
quantum. Entretanto, conforme já relatado, em análise da declaração de
compensação n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308 (fls. 02 a 07), foi emitido
despacho decisório (fls. 106 a 109), em que foi reconhecido como crédito de
pagamento indevido de ILL o montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até
a data de trânsito em julgado em 06/09/2007."
5. Importante frisar que a contribuinte não se apresentou aos autos quando da ciência
deste Despacho Decisório (fls. 109 a 112), proferido em 28/10/2008, para questionar
o valor do direito creditório reconhecido de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data
de trânsito em julgado em 06/09/2007. Ademais, o valor de R$ 27.177.220,32,
deferido no processo de habilitação de crédito, foi atualizado até Janeiro/2008, ou
seja, momento posterior a data do trânsito em julgado (06/09/2007) e, portanto,
com incidência de diferentes índices de atualização.
Intimada do resultado da diligência, a interessada reiterou, às fls. 225 a 227, os argumentos
formulados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 02-69.430 - 4a Turma da DRJ/BHE, e-
fls. 232 e ss) deferiu parcialmente o pleito. Entendeu em “REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para reconhecer o
direito creditório da interessada no montante de R$ 26.916.272,40 em 06/09/2007, no limite do
qual devem ser homologadas as compensações declaradas, considerando o disposto no Despacho
Decisório SRRF/1a RF/Disit n° 64, de 10.12.2008.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 31/08/2016 (e-fl. 242 e 245) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 30/09/2016 (e-fl. 262), em que repete os
argumentos da Manifestação de Inconformidade e alega nulidade do Acórdão da DRJ por este
referendar os fundamentos do Despacho Decisório contestado.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de restituição/compensação
recolhimento DCOMP 14012.50352.131008.1.3.54-7157, para reconhecer o direito creditório da
interessada no montante de R$ 26.916.272,40 em 06/09/2007.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
7
O crédito foi habilitado no processo administrativo n° 10166.000968/2008-62, em
que, por meio do Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSB n° 20, de 15 de agosto de 2008,
a fls. 100 a 103, a autoridade jurisdicionante prolatou decisão no seguinte sentido:
[...] não é possível se deferir, na totalidade, o pedido de habilitação no montante de R$
30.714.160,95 (trinta milhões, setecentos e quatorze mil, cento e sessenta reais e noventa e
cinco centavos). A Divisão de Orientação e Análise Tributária -Diort, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Brasília, efetuou análise dos cálculos apresentados pela
empresa (fls. 60 a 63), e concluiu que o montante devido, apurado de acordo com os
índices de atualização previstos na sentença, seria de R$ 27.177.220,32 (vinte e sete
milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) (fls. 63),
valor atualizado até janeiro de 2008, data do pedido de habilitação. Assim, de acordo com
a opinião do setor responsável pelos cálculos, será este o valor deferido.
Em face de todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do contribuinte de habilitação
prévia de créditos de ILL reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, estando
apto, por conseguinte, a apresentar a declaração de compensação no valor de R$
27.177.220,32 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais e
trinta e dois centavos), atentando-se ao fato de que esta decisão apenas reconhece o direito
à compensação de créditos havidos em ação judicial, o que não significa dizer que o
presente ato administrativo implica a homologação da compensação pretendida e dos
cálculos elaborados pelo contribuinte, cujo quantum somente será aferido e confirmado, se
for o caso, no momento da apreciação da PER/DCOMP, conforme prevê o artigo 51, § 6°,
da INSRFn° 600/2005, resguardado, portanto, o direito do Fisco de certificar a correção
dos valores apresentados ou até mesmo de reduzi-los, se não tiverem sido elaborados
segundo os índices estipulados no título, bem como verificar a integridade dos pagamentos
efetuados.

Habilitado o crédito, a interessada apresentou duas Declarações de Compensação. A
primeira, transmitida em 11 de setembro de 2008, recebeu o n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308
(fls. 5 a 44) e foi totalmente homologada pelo Despacho Decisório de fls. 109 a 112. A segunda,
transmitida em 13 de outubro de 2008 e numerada 14012.50352.131008.1.3.54-7157 (fls. 122 a
127), foi parcialmente homologada, conforme Despacho Decisório aqui litigado (e-fls. 129 a 135).
Repito as razões da homologação parcial relatadas no Acórdão Recorrido:
No Despacho Decisório que apreciou a primeira das citadas DCOMP, exarado em 28 de
outubro de 2008, a autoridade jurisdicionante, após mencionar o deferimento parcial do
crédito no processo administrativo de habilitação do crédito, assim fundamenta sua decisão:
8. O TRF da 1a Região julgou procedente o pedido da contribuinte ao declarar que
os recolhimentos de ILL foram feitos indevidamente, conforme fl. 98. Portanto,
como foram feitos indevidamente e não a maior, a análise a ser feita será tão
somente a confirmação dos pagamentos e a atualização dos mesmos nos termos da
decisão judicial.
9. Contudo, o crédito objeto deste processo foi analisado quando da apreciação do
pedido de Habilitação de Crédito pela Dicat, que encaminhou o Memorando n°
1068/2008 (fl.55) fazendo esta solicitação de análise do crédito à Diort.
10. Em resposta ao memorando citado, a Diort apurou como direito creditório o
valor de RS 25.883.066,98 atualizados com base na NE SRF - COSIT/COSAR n° 08
de 27/06/1997 até a data do trânsito em julgado, conforme fls. 56 a 59. Porém, foi
feita uma ressalva de que alguns pagamentos não foram encontrados nos sistemas
informatizados da RFB e que estes deveriam ser confirmados nas microfichas de
arrecadação (fl.57).
11. Os pagamentos realizados entre os meses de outubro de 1994 a maio de 1996
foram localizados nos sistemas da RFB, conforme fls. 60 a 62. Já os pagamentos
relativos aos meses de julho de 1991 a setembro de 1994 foram localizados nas
microfichas de arrecadação pela Saarf da Dicat, conforme fls. 65 a 69.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
8
12. Os débitos compensados no PER/DCOMP objeto deste processo foram
declarados em DCTF, conforme fls. 102 a 105.
13. O crédito é mais que suficiente para compensar integralmente os débitos
solicitados, tendo em vista que o valor do crédito atualizado na data do trânsito em
julgado (RS 25.883.066,98) é superior ao montante total dos débitos compensados
(RS 21.250.035,46) na data de 11/09/2008, com vencimento em 19/09/2008.
Já no Despacho Decisório de fls. 129 a 135, concluiu a autoridade administrativa pela
homologação parcial da DCOMP 14012.50352.131008.1.3.54-7157, sob os seguintes
fundamentos:
[...] conforme já relatado, em análise da declaração de compensação n°
35956.60527.110908.1.3.54-8308 (fls. 02 a 07), foi emitido despacho decisório (fls.
106 a 109), em que foi reconhecido como crédito de pagamento indevido de ILL o
montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de trânsito em julgado em
06/09/2007.
11. Assim, efetuada as compensações dos débitos constantes da declaração de
compensação n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308, verificou-se que permaneceu
ainda saldo de crédito, a favor da interessada, no montante de R$ 6.909.821,03,
atualizado até 09/2007, conforme tabela 02. Cumpre registrar que a divergência
verificada entre o saldo de crédito apurado na tabela 02 abaixo (R$ 6.909.821,03) e
o apurado na planilha elaborada à época da operacionalização da compensação de
n° 35956.60527.110908.1.3.54-8308 (R$ 10.278.335,91), deve-se ao equívoco
cometido na elaboração da planilha à fl. 111, em que foi considerado como crédito
a ser utilizado o montante de RS 29.251.581,86, informado pela contribuinte no
demonstrativo de crédito apresentado no processo de habilitação (fls. 10 e 11),
deixando de ser aplicado o montante de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de
trânsito em julgado em 06/09/2007 e reconhecido em despacho decisório à fls. 106
a 109.
[...]
14. Diante disso, considerando os débitos objeto de declaração de compensação de
n° 14012.50352.131008.1.3.54-7127 (tabela 01) e o saldo de crédito disponível
atualizado até a data do trânsito em julgado em 06/09/2007 (R$ 6.909.821,03) a ser
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado,
conforme decisão judicial (fl. 22), verificou-se que o crédito não é suficiente para
compensar integralmente todos os débitos informados na declaração de
compensação, restando saldo a pagar de débito no valor original de RS
1.281.440,20 conforme tabela 03 abaixo: [...]
Já em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte afirmou que a decisão
proferida no processo administrativo n° 10166.000968/2008-62 havia sido reconsiderada em parte
pelo Delegado da DRF/BSA/DF, em face de erro no cálculo do valor a ser habilitado, com emissão
de novo Despacho Decisório (EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25, de 24.11.2008), autorizando a
habilitação de crédito no valor de R$ 28.266.313,77.
A manifestação de inconformidade foi instruída com o Despacho Decisório SRRF/1a
RF/Disit n° 64, de 10.12.2008, que corroborou os termos do Despacho Decisório
Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 25, de 24 de novembro de 2008 (e-fls. 130 a 133), ressaltou que, diante
das evidências apresentadas pela recorrente, o recolhimento de Cr$458.720.887,06 ocorreu no dia
25/03/1992 (e não 25/03/1993), alterando-se o valor a ser habilitado, fls. 132 e 13. Averbou, ainda,
o Despacho Decisório SRRF/1a RF/Disit n° 64, de 10.12.2008:
Assim, o Sr. Delegado da DRF/BSA/DF reconsiderou a decisão do Despacho
Decisório Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 20/2008, deferindo, em parte, o pedido da
contribuinte. Conseqüentemente, foi autorizada a habilitação do crédito no valor de
R$ 28.266.313,77 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e
treze reais e setenta e sete centavos).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
9
O julgamento de Primeira Instância foi convertido em diligência em 12 de maio de
2014 (fls. 199 a 202), com o retorno do processo à unidade de origem para que esta juntasse aos
autos cópia do processo n° 10166.000968/2008-62 e apresentasse informações complementares que
eventualmente considerasse pertinentes. A autoridade administrativa diligenciante ratificou a
decisão contestada (Despacho Decisório aqui litigado, e-fls. 129 a 135), concluindo nos seguintes
termos:
(...)
5. Importante frisar que a contribuinte não se apresentou aos autos quando da ciência
deste Despacho Decisório (fls. 109 a 112), proferido em 28/10/2008, para questionar o
valor do direito creditório reconhecido de R$ 25.883.066,98, atualizado até a data de
trânsito em julgado em 06/09/2007. Ademais, o valor de R$ 27.177.220,32, deferido no
processo de habilitação de crédito, foi atualizado até Janeiro/2008, ou seja, momento
posterior a data do trânsito em julgado (06/09/2007) e, portanto, com incidência de
diferentes índices de atualização. (Destaquei)
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 02-69.430 - 4a Turma da DRJ/BHE, e-
fls. 232 e ss) deferiu parcialmente o pleito. Entendeu em “REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para reconhecer o
direito creditório da interessada no montante de R$ 26.916.272,40 em 06/09/2007.
A decisão de primeira instância, em atenção ao averbado no Despacho Decisório
Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 25, de 24 de novembro de 2008 (e-fls. 134/137 do PAF processo n°
10166.000968/2008-62, apenso) reconheceu erro no cálculo do direito creditório da contribuinte
reconhecendo um valor adicional de R$ 1.033.205,42 e, conseqüentemente, um crédito total de R$
26.916.272,40 (R$ 25.883.066,98 mais R$ 1.033.205,42), em 06/09/2007. A DRJ reproduziu os
termos daquele Despacho (e-fl. 136 do PAF processo n° 10166.000968/2008-62, apenso):
A Diort, de fato, considerou a data de 25.03.1993 como dia do pagamento do
valor de Cr$ 458.720.887,06 (fl. 62). Todavia, ao apresentar o pedido de
reconsideração, o contribuinte conseguiu provar, por meio de Darf (fls. 123),
que o pagamento desse valor ocorreu no dia 25.03.1992. Esta data também foi
comprovada na pesquisa efetuada pela Dicat aos controles de pagamentos da
Ademais, a respeito do valor requerido pela Recorrente e reconhecido no Despacho
Decisório Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 25 (R$ 28.266.313,77) superior ao concedido pela DRJ (R$
26.916.272,40), mesmo considerando a correção acima reproduzida, a Decisão de Primeira
Instância esclareceu que o Despacho Decisório Eqajud/Dicat/DRF/BSA n° 25 considerou a
atualização monetária até 29/01/2008, enquanto que o Despacho Decisório aqui litigado (e-fls. 129
a 135) e a DRJ consideraram a atualização monetária até 06/09/2007 (data do trânsito em julgado
no processo judicial n° 96.0013908, e conforme a determinação naquele processo judicial):
Deste modo, cumpre reconhecer um valor adicional de R$ 1.033.205,42 e,
conseqüentemente, um crédito total de R$ 26.916.272,40 (R$ 25.883.066,98 mais R$
1.033.205,42), em 06/09/2007, conforme se demonstra a seguir:

Registre-se que, em sua manifestação de inconformidade, a interessada pretende que o
crédito seja reconhecido na importância de R$ 28.266.313,77 em 06/09/2007. Acontece que
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
10
tal valor, embora deferido no Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008,
o foi para a data de 29/01/2008, conforme se vê no demonstrativo de fls. 136 do processo
em apenso. Assim, neste ponto, não assiste razão à manifestante.
A litigante volta a defender, em Recurso Voluntário, o valor contido no Despacho
Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008, de R$ 28.266.313,77. Defende que o referido
Despacho considerou a atualização monetária dos valores a serem repetidos até 06/09/2007, e não
até 29/01/2008, como afirma a Decisão de Primeira Instância:
Não obstante, o acórdão recorrido reconhece a existência de erro no cálculo do direito
creditório da contribuinte por parte da Receita Federal tendo em vista a data considerada
como dia de pagamento do Cr$ 458.720.887,06 (fl.62).
Tal fato gerou o reconhecimento do valor adicional de R$ 1.033.205,42 e,
consequentemente, um crédito total de R$ 26.916.272,40 em 06.09.2007. Entretanto, não
reconheceu o valor pleiteado pela Eletronorte na importância de R$ 28.266.313,77 em
06.09.2007, mesmo reconhecendo que tal valor foi deferido no Despacho Decisório
EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008. (Destaquei).
Mas, conforme já destacado pela Decisão Recorrida, a importância de R$
28.266.313,77, deferida no Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008, o foi para
a data de 29/01/2008, conforme se vê no demonstrativo de fls. 136 do processo em apenso, que
abaixo reproduzo:

O próprio Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008 descreve
qual o demonstrativo em que constam os cálculos do valor deferido, com clara fixação da data final
(29/01/2008) da atualização que permite o somatório chegar a R$ 27.177.220,32. Conforme
Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 25/2008, fls. 136 do processo em apenso:
Apesar de se verificar que a empresa atendia aos requisitos do § 2° do art. 51 da
IN SRF n° 600/2005, não foi possível se deferir, na totalidade, o pedido de
habilitação solicitado pelo contribuinte no montante de R$ 30.714.160,95 (trinta
milhões, setecentos e quatorze mil, cento e sessenta reais e noventa e cinco
centavos), tendo em vista que a Divisão de Orientação e Análise Tributária -
Diort, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília, ao efetuar a análise
dos cálculos apresentados pela empresa (fls. 60 a 63), concluiu que o montante
devido, apurado de acordo com os índices de atualização previstos na sentença,
seria de R$ 27.177.220,32 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sete mil,
duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) (fls. 63).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.785 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.003453/2008-81
11
Na folha 63 do processo apenso há a demonstração dos cálculos, os quais
confirmam o somatório R$ 27.177.220,32 somente em 01/2008:

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 275
DF CARF MF
Original